Tribunal: TJMT
Processo: 0001099-38.2018.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001099-38.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO CARLOS CANUTO - CPF: 033.154.291-97 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), Fabiana Ferreira dos Santos (VÍTIMA), FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.309.451-74 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.010.121-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELO CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INCONTESTE – PALAVRA FIRME DA VÍTIMA CORROBORADA PELA OITIVA DO INFORMANTE OCULAR, PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU E PELO EXTRATO DE MENSAGENS DO APLICATIVO
WHATSAPP
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi agredida com um tapa no rosto e ameaçada pelo ex-convivente, acreditando que o mal injusto e grave poderia ser concretizado; o que está corroborado pela oitiva do informante (irmão da vítima), pela própria confissão do apelante e pelo extrato de mensagens trocadas via
WhatsApp
entre o ex-casal.

2. Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCIANO CARLOS CANUTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO CARLOS CANUTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos da ação penal n.o
0001099-38.2018.8.11.0019, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
(art. 69, CP), das condutas ilícitas tipificadas no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
e no
art. 147 c/c art. 71, ambos do CP
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, às penas de
05 (cinco) meses de detenção
e
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, com a
substituição das penas privativas de liberdade por 01 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser determinada pelo d. Juízo da Execução Penal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 95984977, o apelante almeja a
absolvição
,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da insuficiência probatória, a autorizar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
95984981
, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e opina pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
98334490
, opina pelo
não provimento
da irresignação defensiva.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 07/08/2016, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua Passo Fundo, s/n.o, bairro da Creche, na comarca de Porto dos Gaúchos/MT,
LUCIANO CARLOS CANUTO
, com consciência e vontade, praticou vias de fato e o crime de ameaça em face de sua ex-convivente
Fabiana Ferreira dos Santos
, além de, posteriormente a isto e em datas não especificadas, ter, por diversas vezes, a ameaçado de causar mal injusto e grave.

Consoante a narrativa da acusação, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente pelo período de 1 (um) ano, tendo o relacionamento findado em razão de ciúmes por parte do ora apelante, que, no fatídico dia, enviou uma mensagem via aplicativo para a ofendida, informando que lhe entregaria os boletos referentes às prestações do aparelho celular a ela pertencente, sob o argumento de que ficava “
conversando com macho”
. Na sequência, ao chegar à casa de
Fabiana Ferreira dos Santos
, o sentenciado quebrou o aparelho telefônico dela e desferiu-lhe tapas no rosto, ocasião em que foi contido por
Fabrício Ferreira dos Santos
, irmão da vítima, o qual ainda presenciou o réu retirar uma faca da cintura e ameaçar a ex-companheira.

Prossegue o
Parquet
discorrendo que, depois desse evento criminoso, o apelante continuou a proferir ameaças contra a ofendida, mediante mensagens enviadas por aplicativo, cujos extratos estão acostados aos autos.

Por esses fatos,
LUCIANO CARLOS CANUTO
foi denunciado pela prática,
em concurso material (art. 69, CP), das condutas ilícitas tipificadas no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 e no art. 147 c/c art. 71, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando em sua condenação por tais crimes, nos termos já relatados, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação, a incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A
materialidade delitiva
apresenta-se comprovada mediante a portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de representação (
95984959 - págs. 5/9), extrato de mensagens (ID 95984959 - pág. 16/18), fotografia do aparelho celular danificado (ID 95984959 - pág. 25) e provas orais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria
, denota-se a presença de elementos probatórios suficientes e aptos a implicar o envolvimento do apelante
LUCIANO CARLOS CANUTO
no evento delituoso e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
vítima
Fabiana Ferreira dos Santos
, ratificando a sua narrativa extrajudicial, contou ter convivido maritalmente com o sentenciado, mas que estavam separados no dia dos fatos, quando aquele lhe enviou uma mensagem dizendo que iria até sua casa para entregar os boletos referentes às parcelas de seu aparelho celular.

Prosseguiu narrando que, ao chegar na residência, o condenado a encontrou sentada no sofá, com o telefone na mão, e, de imediato, tomou-lhe o objeto e o jogou ao chão, quebrando o aparelho; ato contínuo, desferiu um tapa no rosto da depoente, momento em que seu irmão
Fabrício
, que também estava no imóvel juntamente com a esposa, intercedeu em sua defesa, tendo
LUCIANO
empunhado uma faca que portava, indo embora logo em seguida.

Declarou, ainda, que, posteriormente a tal cena delitiva, colocou o
chip
de seu celular no aparelho do seu irmão, ocasião em que recebeu diversas mensagens ameaçadoras enviadas por seu ex-convivente, que falava para a inquirida ser feliz, pois seus dias estavam contados. Além disso, afirmou que o sentenciado passou a persegui-la pela cidade, comparecendo em todos os lugares em que estava e sempre ficava a encarando, situações estas que se repetiram por cerca de uma ou duas semanas e a deixou amedrontada, especialmente porque o comportamento agressivo de seu ex-companheiro somente foi demonstrado após a separação.

Nas exatas palavras da ofendida:
“Ele nunca tinha demonstrado isso e, de repente, começa a agir assim. Eu fiquei com medo sim, porque a gente nunca sabe a reação da pessoa”
.

Corroborando os relatos da vítima, há o extrato de mensagens acostado sob o ID
95984959 - págs. 16/18, que demonstra ter
LUCIANO
dito à ofendida “
Aproveita bem a vida q ela é curta; Aproveite o máximo q puder;(...) Esse celular ta inteiro ainda qro quebra ele como vo qbrar a sua cara inteira; (...) Se eu for preso antes de concluir meu mérito realizarei assim q possível; Não tnho medo d ir preso não; Um dia eu sairei; (...) Espero que seje muito feliz bem feliz; Prq dps q eu consegui s livra de tudo isso vai ser um pesadelo da sua vida sua maior infelicidade vais ser... então seja feliz o máximo que der (...)”
(
sic
).

Semelhantemente foi a oitiva judicial do
informante Fabrício Ferreira dos Santos
, que, confirmando suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, afirmou que, no fatídico dia, estava na casa da sua irmã quando viu o apelante chegando bravo e bêbado, o qual tomou o celular da ofendida, jogou o aparelho no chão, quebrando o objeto, e partiu para cima dela para bater, ocasião em que o inquirido entrou no meio. Ato contínuo, aduziu ter o sentenciado puxado uma faca que portava e saído do imóvel, momento em que a vítima fechou a porta e seu algoz foi embora.

Contou, também, ter sua irmã lhe confidenciado que
LUCIANO
a ameaçou por mensagens e a perseguiu pela cidade, esclarecendo, ainda, que sabe ter se findado a relação dos dois em razão do ciúme que o condenado sentia da vítima.

Fosse pouco, o próprio
apelante
, ao ser interrogado perante a d. autoridade judiciária, confessou que, naquela data, foi até a residência da ex-companheira para lhe entregar o carnê com as parcelas do celular a ela pertencente, depois de discutirem em uma troca de mensagens, e, ao chegar no imóvel, encontrou a ofendida sentada com o telefone na mão, tomou-lhe o aparelho e lançou-o ao chão, quebrando o objeto. Com isso, afirmou ter a vítima partido para cima do interrogando, dando-lhe tapas, tendo ele apenas se defendido, ocasião em que o irmão de
Fabiana
se levantou e o sentenciado recuou e saiu da casa.

Ademais, disse que, passados uns quinze minutos, recebeu uma mensagem da ofendida, em que ela o questionava acerca do que havia feito, tendo o apelante dito “
achei foi pouco, tinha que ter feito mais coisa”
e, a partir de então, em razão do nervosismo e no calor do momento, assumiu ter ameaçado a ex-convivente, sustentando “
quanto mais ela falava e me afrontava, mais eu dizia aquele monte de coisa sem pensar, sem nada. Eu fui fazendo as ameaças, dizendo que aquilo não ia ficar assim, na hora do nervosismo”
(
sic
).

E, ao ser questionado em audiência se deu um tapa no rosto da ex-companheira e levou uma faca quando foi até a casa desta e se deparou também com o ex-cunhado, o sentenciado respondeu: “
eventualmente aconteceu isso mesmo, eu levei a faca para eventualmente me defender, porque eu sabia que ele estava lá, mas eu não agredi ninguém com a faca
”.

Nesse cenário, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ordinariamente cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação do decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outras provas, induvidoso que no caso em apreço existem elementos suficientemente aptos a implicar o ora apelante na empreitada criminosa e a respaldar a sua condenação.

Cabe frisar que,

a conduta tipificada no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 (vias de fato) se trata de infração penal
expressamente subsidiária
, em que o agente emprega violência contra a vítima, sem causar lesões corporais ou morte. Logo, nem sempre deixa vestígios, sendo prescindível o exame de corpo de delito para comprovar a sua ocorrência, que pode ser dar por outras provas produzidas em juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
” (AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019). Destaquei.

Ademais, para a
configuração do crime previsto no art. 147 do CP, indispensável que a vítima se sinta efetivamente ameaçada
, acreditando que o mal injusto e grave irá acontecer,
a ponto de abalar a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, mesmo que não seja concretizado, o que, diversamente do que alega a i. Defesa, é facilmente perceptível na oitiva de
Fabiana
, que afirmou temer pelo o que o ex-convivente poderia fazer, ficando bastante amedrontada com as ameaças proferidas nas mensagens que lhe enviou.

Dessa forma, ao contrário do sustentado nas razões recursais,
o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do apelante de agredir a vítima com um tapa no rosto e, posteriormente, ameaçá-la por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo
WhatsApp
, inexistindo espaço para absolvê-lo.

É nesse mesmo sentido o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

(...)”
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.

Ratifica-se, assim, a sentença condenatória submetida à apreciação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO CARLOS CANUTO
, mantendo inalterada a sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT nos autos da ação penal n.o
0001099-38.2018.8.11.0019
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021